Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706620-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Passos Vieira Embargado: Mutua de Assistência dos Profissio da Eng Arq Agronomia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Passos Vieira contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48573311). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator